Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702582-72.2019.8.07.0008 AGRAVANTE: VERA CRISTINA DUARTE AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 31735810. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id 35444454). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR